Tribunal: TJSP
Processo: 2155353-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. - Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Ordem concedida para assegurar que o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. - Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Ordem concedida para assegurar que o paciente seja removido de imediato para estabelecimento destinado ao semiaberto e, na falta de vaga, deverá ser colocado, em caráter provisório, em regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, até o surgimento de vaga no regime intermediário, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155353-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO DA
SILVA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, conheceram da impetração e concederam a presente ordem de habeas
corpus para assegurar que o paciente Bruno da Silva Pinheiro seja removido de
imediato para estabelecimento destinado ao semiaberto e, na falta de vaga,
deverá ser colocado, em caráter provisório, em regime aberto, na forma de
prisão albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução
da pena. Comunique-se com urgência, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155353-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42072
2
Voto 42.072
Habeas Corpus n. 2155353-04.2020.8.26.0000 Campinas
Execução n. 0006680-57.2020.8.26.0502 DEECRIM 4a RAJ
Impetrante - Douglas Schauerhuber Nunes
Paciente
- Bruno da Silva Pinheiro
Habeas Corpus. Execução Penal. - Ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Conhecimento. Estabelecido o regime semiaberto para o
desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao
recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado.
Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação
no 62, CNJ. Ordem concedida para assegurar que o paciente seja
removido de imediato para estabelecimento destinado ao
semiaberto e, na falta de vaga, deverá ser colocado, em caráter
provisório, em regime aberto, na forma de prisão albergue
domiciliar, até o surgimento de vaga no regime intermediário,
mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena.
O ilustre defensor público Douglas Schauerhuber
Nunes, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Bruno da Silva Pinheiro,
visando a substituição da pena privativa de liberdade, por prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155353-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42072
3
domiciliar. Aduz que, assegurada a progressão ao regime intermediário,
em 1 de julho de 2020, o paciente é mantido em regime mais gravoso,
em estabelecimento penitenciário superlotado, em violação ao disposto
na Súmula Vincula no 56. Alega agravada a situação, diante da atual
pandemia do COVID-19. Sustenta que a autoridade impetrada indeferiu
o pedido de prisão domiciliar, antecipada a progressão ao regime
aberto, sem observar o teor da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 1/19). Acompanham os documentos de fls.
20/30.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 39/40), acompanhadas da documentação de
fls. 41/45.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 48/52).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155353-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42072
4
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da impetração.
O paciente Bruno da Silva Pinheiro cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza cinco anos, oito meses e um dia de
reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o dia 14
de novembro de 2024. Obtivera a progressão ao regime semiaberto, em
1 de julho de 2020. O lapso para o regime aberto está previsto para o
dia 7 de dezembro de 2020, segundo as informações prestadas pela
autoridade impetrada (fls. 39/40).
Entretanto, decorridos mais de trinta dias após a
decisão, o paciente ainda é mantido em estabelecimento prisional, em
regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155353-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42072
5
Por conseguinte, evidenciado de modo patente
constrangimento ilegal a que submetido o paciente.
A Constituição da República atribui ao Poder
Judiciário o poder-dever de tolher a liberdade de uma pessoa em razão
de condenação definitiva pela prática de conduta delituosa.
Em contrapartida, exige que seja garantida a observância estrita dos
limites impostos pela sentença condenatória.
A
execução
da
pena
tem
caráter
jurisdicionalizado. Cabe ao Poder Judiciário assegurar que a decisão
prolatada na execução da pena tenha eficácia real.
No Brasil, desde os idos de 1984, foi adotado o
sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Além de assegurar o desconto da pena nos limites estritos da sentença
penal condenatória, é atribuição do Poder Judiciário estimular a
adoção de providências e políticas públicas, que dêem concretude às
normas que individualizam a pena, na execução criminal.
Não há possibilidade de a pena de restrição de
liberdade permanecer à mercê da conveniência e oportunidade dos atos
da administração penitenciária.
Por certo, não se exige a remoção do condenado
da noite para o dia. Há que se dar tempo para a efetivação das medidas
administrativas e providências necessárias para a transferência do
condenado a estabelecimento penal adequado ao regime carcerário
fixado pela decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155353-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42072
6
Com a mudança do título executivo, estabelecido
o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo
deve ser assegurado ao recluso o acesso ao trabalho externo e à
frequência de cursos supletivos profissionalizantes, instrução de
segundo grau ou superior, por força do disposto no artigo 35, do
Código Penal e nos artigos 91 e 92, da Lei de Execução Penal.
Por
conseguinte,

a
requisição
de
vaga
acompanhada da determinação para a remoção não basta para afastar
a coação ilegal impingida ao condenado. Necessário garantir a efetiva
transferência para estabelecimento adequado ao desconto da pena em
tempo razoável.
Questão que não admite interpretação diversa, em
face do enunciado da Súmula Vinculante 56, aprovada, em 29 de
junho de 2016, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria
de votos, assim consignada:
“A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta
hipótese,
os
parâmetros
fixados
no
Recurso
Extraordinário (RE) 641320.”
Não se olvida que o ora paciente não integra o
grupo de risco de morte para o novo coronavírus. Entretanto, tendo em
vista a atual pandemia da COVID-19, há que ter em conta o teor da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, a respeito da
matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155353-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42072
7
“Art.
5o
-
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”
A recomendação, em questão, não está restrita às
pessoas que integram o grupo de risco. Trata-se de medida preventiva à
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, nos
termos do artigo 1o, do dispositivo mencionado.
Assim, assegura-se ao paciente a imediata
remoção
a
estabelecimento
carcerário
destinado
ao
regime
intermediário e, na falta de vaga, o regime aberto domiciliar, mediante
condições definidas pelo juízo da execução da pena.
Diante
do
exposto,
por
votação
unânime,
conheceram da impetração e concederam a presente ordem de habeas
corpus para assegurar que o paciente Bruno da Silva Pinheiro seja
removido de imediato para estabelecimento destinado ao semiaberto e,
na falta de vaga, deverá ser colocado, em caráter provisório, em
regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, mediante
condições definidas pelo juízo da execução da pena. Comunique-se com
urgência.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155353-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42072
8
relatora